Tribunal: TJDFT
Processo: 0005412-47.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0005412-47.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: BRUNO SABOIA CARDOSO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, SUYANE FRANCA ALVES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por BRUNO SABÓIA CARDOSO (réu) em desfavor do Acórdão no 1420198 (ID no 35124390), no qual esta Segunda Turma Criminal manteve a condenação do ora embargante. Compulsando os autos, verifico que foi juntada documentação, de forma equivocada, referente a outros autos – ID no 36288594. Assim, desentranhe-se o documento de ID no 36247050/36247051 e remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para apresentar suas contrarrazões, conforme Despacho de ID no 35794237. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 15 de junho de 2022 16:57:40. ROBSON BARBOSA Desembargador